Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aquele que deu causa à instauração do processo ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Princípio da Causalidade.
2. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
3. No caso dos autos, o exequente deu causa ao oferecimento da impugnação, e, reconhecida a ilegitimidade passiva da executada, ora apelante, o exequente deve ser condenado ao pagamento da verba de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. Precedentes.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço
5.1. Inexistente complexidade da matéria abordada e dificuldade de acesso ao lugar da prestação do serviço, deve a verba ser fixada no patamar mínimo legal.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.